Tribunal: TJSP
Processo: 2259986-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Decisão mantida - Agravo improvido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259986-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ora agravantes, para que a coagravante seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial - II – Autores, ora agravantes, que alegam na petição inicial terem celebrado

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ora agravantes, para que a coagravante seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial - II – Autores, ora agravantes, que alegam na petição inicial terem celebrado entre si instrumento particular de cessão de direitos de bem imóvel com anuência da ora agravada - Documentos que instruem a exordial que não permitem constatar, ao menos em sede de cognição sumária, a suposta anuência da recorrida no negócio, tampouco a existência de posse anterior exercida pelos segundo e terceiro agravantes a legitimar sua cessão à primeira recorrente – Tramitação do processo n° 1027911-12.2020.8.26.0602, apensado aos autos principais, ajuizado pela ora agravada em face de terceiro e no qual alega que o imóvel em comento é de propriedade de terceiro – Ausência de notícia de qualquer envolvimento da ré, ora agravada, na ocupação da unidade imobiliária - Inocorrência de contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Decisão mantida - Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259986-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
FERNANDA HELENO TABOSA, ADRIANO MACHADO DOS SANTOS e
MEIRELE REGIANE DA SILVA SANTOS, é agravado RED SOROCABA
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37149
AGRV.No: 2259986-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTES.: FERNANDA HELENO, ADRIANO MACHADO DOS SANTOS e MERIELE
REGIANE DA SILVA SANTOS
AGDA.: RED SOROCABA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
TUTELA ANTECIPADA – REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS I - Decisão
agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos
autores, ora agravantes, para que a coagravante seja reintegrada na
posse do imóvel descrito na inicial - II Autores, ora agravantes, que
alegam na petição inicial terem celebrado entre si instrumento particular
de cessão de direitos de bem imóvel com anuência da ora agravada -
Documentos que instruem a exordial que não permitem constatar, ao
menos em sede de cognição sumária, a suposta anuência da recorrida
no negócio, tampouco a existência de posse anterior exercida pelos
segundo e terceiro agravantes a legitimar sua cessão à primeira
recorrente Tramitação do processo n° 1027911-12.2020.8.26.0602,
apensado aos autos principais, ajuizado pela ora agravada em face de
terceiro e no qual alega que o imóvel em comento é de propriedade de
terceiro Ausência de notícia de qualquer envolvimento da ré, ora
agravada, na ocupação da unidade imobiliária - Inocorrência de
contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do
contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de
convicção Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência
após o contraditório Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do
NCPC Decisão mantida - Agravo improvido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 30.10.2020, tirado de ação de obrigação de fazer c.c. pedido
de reintegração de posse, em face da r. decisão publicada em
19.10.2020, que indeferiu o pedido de tutela antecipada
formulado pelos autores, ora agravantes, para reintegração
liminar da coautora Fernanda, ora coagravante, no imóvel
descrito na inicial. Narram os agravantes, em síntese, terem os
recorrentes celebrado entre si, e com anuência da empresa ré,
ora agravada, em 05.03.2019 pelo valor de R$180.000,00,
instrumento particular de cessão de direitos de bem imóvel,
figurando a primeira agravante como cessionária. Informam que,
por referido instrumento, ficou estabelecido que a posse seria
entregue à cessionária de acordo com as condições e prazos
previstos no contrato de compromisso de compra e venda
originário da cessão. Alegam que a posse do referido imóvel foi
inicialmente entregue aos segundo e terceiro recorrentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
05.03.2019,
tendo-se
retransmitido
a
posse
à
primeira
recorrente em 07 de agosto, a partir de quando passou a
realizar benfeitorias no local e a pagar as taxas condominiais.
Aduzem, contudo, que no dia 13 de setembro passado, ao dirigir-
se ao apartamento em comento, a primeira agravante observou que
alguém nele adentrou, deixando algumas caixas e uma cama no
local. Narra, ainda, que em 03 de outubro passado, ao novamente
chegar no imóvel, a mesma recorrente deparou-se com fechaduras
trocadas, o que impediu seu acesso ao local. Outrossim,
sustentam terem tomado ciência do ajuizamento de ação pela ora
agravada de ação com o fito de obstar a outorga de escritura
pública de venda e compra, com pedido de revisão de cláusula
contratual e responsabilização de pagamentos. Trata-se do
processo n° 1027911-12.2020.8.26.0602, em trâmite perante a 6a
Vara Cível da Comarca de Sorocaba. Por conseguinte, foi
requerida liminar de reintegração de posse da primeira
agravante no imóvel em comento, o que, contudo, foi indeferido
por entender a MM. Juíza “a quo” haver dúvida acerca da
probabilidade do direito. Alegam, contudo, estarem presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de
reintegração de posse. Requerem a atribuição de efeito ativo e,
ao final, a reforma da r. decisão agravada para concessão de
tutela antecipada para determinar a reintegração da primeira
agravante na posse do imóvel em comento.
Recurso processado sem suspensividade e
sem a concessão do efeito ativo (fls. 109/110).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de reintegração de posse, ajuizada pelos ora agravantes
em face da ora agravada, por meio da qual se pretende, em
síntese, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente
na lavratura de escritura pública de venda e compra em favor da
coautora Fernanda, além da concessão de liminar para
reintegração desta coautora na posse do imóvel descrito na
inicial (fls. 01/07 dos autos principais).
Sobreveio a r. decisão agravada, indeferindo a tutela pretendida, sob
os seguintes
fundamentos (fls. 83/84 dos autos principais):
“(...)
2. A tutela de urgência pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de
dano
ou
risco
ao
resultado
útil
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Pelos elementos fornecidos aos autos, não
é caso de tutela antecipada, ao menos
neste estágio, isto porque há dúvida
acerca da probabilidade do direito alegado
pela autora.
Assim, indefiro o requerimento de tutela
antecipada
(...).”
Contra esta r. decisão insurgem-se os autores,
ora agravantes.
A tutela provisória de urgência, antecipada,
está fundada no artigo 300 do NCPC, com correspondência no art.
273 do ACPC, que assim dispõe:
“Art.
300:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso dos autos, não se verifica a
existência de probabilidade de que a coautora Fernanda
seja a legítima possuidora do imóvel descrito na inicial.
Segundo os agravantes, celebraram entre si
instrumento particular de cessão de direitos de bem
imóvel, qual seja, “unidade n° 1.111 tipo A 11o andar
com 01 (uma) vaga de garagem, situado na Rua João Wagner
Wey,
n°
1.796

Jardim
América,
CEP
18.046-695,
Sorocaba/SP, objeto da incorporação imobiliária que se
encontra devidamente registrada sob matrícula n° 99.985”,
figurando
a
primeira
agravante,
Fernanda,
como
cessionária, e os demais recorrentes como cedentes,
celebrado
em
07.08.2020
(fls.
10/14
dos
autos
principais).
A
par
disto,
foi
trazido aos
autos
“instrumento particular de cessão e transferência de
direitos de compromisso de venda e compra” celebrado
entre os coagravantes Adriano e Meriele, como cessionários, e VDS
Construções Ltda
Me,
terceira
estranha ao feito, como cedente, e, ainda, Red Sorocaba
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, ora agravada, como
interveniente anuente, celebrado em 05.03.2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
17/20 dos autos principais). Vale frisar que seu objeto é
o mesmo imóvel identificado no anteriormente citado
instrumento particular de cessão de direitos de bem
imóvel convencionado entre os ora recorrentes.
Assim dispõe a cláusula 4.1 do referido
“instrumento particular de cessão e transferência de
direitos de compromisso de venda e compra”:
“4.1. O(s) cessionário(s) serão imitidos
na posse do imóvel objeto deste contrato respeitando
todas as condições e prazos previstos no contrato de
compromisso de venda e compra originário da presente
cessão de direitos.”
O mencionado contrato de compromisso de
venda e compra foi juntado aos autos, por meio do qual
verifica-se que foi celebrado entre a ora agravada, na
qualidade de compromitente vendedora, e a terceira VDS
Construções Ltda Me, na qualidade de compromissária
compradora (fls. 21/34 dos autos principais).
Sucede que não há prova de que os
recorrentes Adriano e Meriele tenham, de fato, algum dia
sido imitidos na posse do imóvel em questão.
Tanto o é que os próprios recorrentes
informam que a “posse foi entregue ao segundo e terceira
requerentes, na data de 05.03.2019, cujo recibo de
entrega das chaves foi passado para a construtora, sem a
entrega de uma via para eles” (fls. 05 do agravo) grifo
nosso.
Outrossim,
conforme
se
depreende
dos
autos, e contrariamente à alegação dos agravantes, não
houve anuência por parte da incorporadora ora agravada
quanto ao instrumento particular de cessão de direitos de
bem imóvel celebrado entre os agravantes (fls. 10/14 dos
autos principais), a qual não figura no referido
instrumento.
Citada anuência se deu, em verdade, em
relação à cessão de direitos de compromisso de venda e
compra celebrada entre os coagravantes Adriano e Meriele,
como cessionários, e VDS Construções Ltda Me, terceira
estranha ao feito, como cedente (fls. 17/20 dos autos
principais).
Ademais,
novamente
contrariando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
informação prestada nas razões recursais no sentido de
que o “instrumento particular de cessão de direitos de
bem imóvel” celebrado entre os agravantes foi celebrado
em 05.03.2019, verifica-se do citado instrumento que o
mesmo é, na verdade, datado de 07.08.2020.
A corroborar tal informação, depreende-se
que os comprovantes de transferências bancárias efetuados
pela coagravante Fernanda em favor dos demais recorrentes
foram realizadas em agosto do corrente ano (fls. 15/16
dos autos principais).
Com
efeito,
o
negócio
realizado
em
05.03.2019 é, conforme exposto alhures, o “instrumento
particular de cessão e transferência de direitos de
compromisso de venda e compra” celebrado entre os
coagravantes Adriano e Meriele e a terceira VDS
Construções Ltda Me.
Não bastasse tal contexto fático, em que
se verificam incongruências nas alegações formuladas nas
razões recursais em relação aos documentos acostados aos
autos, verifica-se a existência de ação em trâmite perante
a 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba (processo n°
1027911-12.2020.8.26.0602).
Referida ação, apensada ao feito principal,
foi ajuizada pela ora agravada em face da terceira VDS, por
meio da qual pretende-se, entre outros pedidos, a concessão de
tutela de urgência para que a ré VDS não outorgue escritura
definitiva de compra e venda do imóvel designado como
apartamento n° 1.111, tipo A, do empreendimento Red Sorocaba,
ou seja, o mesmo sobre o qual contendem as partes na presente
demanda (fls. 01/13 daqueles autos).
Ademais, conforme se depreende dos autos, tem-
se que a ora agravada, lá autora, alega que o real proprietário
do imóvel objeto da ação seria José Goldenberg, cujos pertences
teriam sido retirados do local pela ora agravante Fernanda
(fls. 56 dos autos principais).
A tutela antecipada foi indeferida naquele
feito por entender a MM. Juíza “a quo” haver dúvida acerca da
probabilidade do direito (fls. 1407 daquele feito).
Assim, verifica-se que, dos documentos que
instruem a inicial, não é possível constatar, ao menos em sede
de cognição sumária, a suposta posse legítima da coagravante
Fernanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por
conseguinte, ao contrário do
quanto
alegado pelos ora agravantes, não estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela antecipada.
Em que pese a recorrente Fernanda alegar ser a
legítima possuidora do imóvel em comento, sequer há certeza de
que os recorrentes Adriano e Meriele tenham se tornado
possuidores do bem, uma vez que não foi juntado aos autos termo
de recebimento de chaves. Ausente demonstração de serem os
anteriores possuidores, não poderiam eles transmitir à
coagravante Fernanda uma posse cuja existência não está
evidenciada.
Ademais, conforme exposto alhures, tramita
outra ação na qual há alegação da ora agravada de que o
imóvel seria de propriedade de terceiro.
Some-se a isso não haver notícia de
qualquer envolvimento da ré, ora agravada, na ocupação da
unidade imobiliária, sendo certo que no boletim de
ocorrência policial lavrado pela ora agravante Fernanda,
narrando o evento de sua chegada no aparamento quando foi
surpreendida com caixas e uma cama dentro do imóvel, a
autoria do fato não é atribuída à ora recorrida, mas sim
a “autor desconhecido” (fls. 48/49 dos autos principais).
Tais
elementos,
isoladamente,
são
insuficientes para revelar, em sede de cognição sumária, a
posse da recorrente Fernanda e sua legitimidade.
Assim, se houve efetivo exercício da posse
legítima pela recorrente Fernanda e indevida ocupação do imóvel
por terceiro, são fatos que dependem de maiores esclarecimentos
durante a instrução probatória, inexistindo elementos, por ora,
para determinar a sua reintegração de posse liminar, conforme
pretendido pelos autores, ora agravantes, e indeferido pela MM.
Juíza “a quo”.
Não se trata de contrariar o disposto no art.
373 do NCPC, mas sim de determinar a juntada de documentos que
comprovem, ainda que minimamente, as alegações dos autores, o
que, por ora, não se tem nos autos, o que afasta a
probabilidade do direito alegado.
Necessário,
in
casu,
a
instauração
do
contraditório e da ampla defesa, a fim de que surjam maiores
elementos de convicção, notadamente no tocante à posse da
recorrente Fernanda e sua legitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259986-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Outrossim, nos termos do art. 300, §2o,
segunda parte, do NCPC, a tutela de urgência pode ser concedida
após o contraditório e ampla defesa, o que se revela prudente
na hipótese.
Veja-se o entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado, em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C.C.
REPARAÇÃO DE DANO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA
- Decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência
formulado pelo autor - Alegação do autor, ora agravante, de que
o banco réu alterou sem seu consentimento sua conta-salário
para conta corrente, o que causou a retenção indevida de verba
salarial para amortização de tarifas não contratadas - Questões
alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória
- Ausência de demonstração, de plano, dos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito - Requisito previsto no
art. 300, do novo CPC - Descabimento da concessão da tutela de
urgência pretendida - Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO”
(Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Comarca:
Rancharia; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/05/2017; Data de registro: 31/05/2017).
Desta forma, ausentes, ao menos por ora, os
requisitos do art. 300 do NCPC, é o caso de manter-se a r.
decisão agravada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.